Tribunal: TJDFT
Processo: 0779589-09.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS NA AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que não conheceu do recurso inominado por violação ao princípio da dialeticidade e, ao final, afastou a condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.

2. Sustenta a embargante a existência de omissão, ao argumento de que o acórdão não observou o disposto no Enunciado FONAJE no 96, segundo o qual a condenação do recorrente vencido em honorários advocatícios independe da apresentação de contrarrazões. Aduz, ainda, equívoco na premissa fática adotada, afirmando que houve apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração e de memoriais, pleiteando, por conseguinte, a integração do julgado para condenação em honorários, ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. Os Embargos de Declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado foi expresso ao afastar a condenação em honorários advocatícios, fundamentando tal conclusão na ausência de apresentação de contrarrazões ao recurso inominado, adotando critério jurídico claro e coerente quanto à inexistência de sucumbência recursal. Não há omissão sanável por embargos de declaração quando o julgado enfrenta a matéria de forma explícita e fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

6. Nos Juizados Especiais, a condenação prevista no art. 55 da Lei no 9.099/95 pressupõe sucumbência em grau recursal associada à efetiva atuação do patrono da parte vencedora, não sendo automática a condenação em honorários quando ausentes contrarrazões. Trata-se de interpretação consolidada no âmbito das Turmas Recursais. Nesse sentido: Acórdão 1811614, 0711655-05.2023.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 05/02/2024, publicado no DJe: 19/02/2024.

7. Os enunciados do FONAJE possuem natureza orientativa, sem caráter vinculante, não se sobrepondo à interpretação adotada pelo colegiado em cada caso concreto.

8. Também não procede a alegação de erro na premissa fática. A referência feita no acórdão à ausência de contrarrazões diz respeito, de modo inequívoco, ao recurso inominado, não sendo juridicamente relevante, para fins de honorários recursais, a apresentação de contrarrazões a embargos de declaração ou a juntada de memoriais. A verba honorária em grau recursal vincula-se à atuação no recurso específico.

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.